Tribunal: TJSP
Processo: 2085780-05.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Inconstitucionalidade Material
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 4.529, DE 10 DE MARÇO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, A QUAL DETERMINA OBRIGATORIEDADE DE AFIXAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS EM OBRAS PÚBLICAS PARALISADAS –
ARTIGO 1o, CAPUT E § 1o; § 2o DO ARTIGO 2o E ARTIGOS 4o, 5o E 6o - CUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA TRANSPARÊNCIA DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 4.529, DE 10 DE MARÇO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, A QUAL DETERMINA OBRIGATORIEDADE DE AFIXAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS EM OBRAS PÚBLICAS PARALISADAS –
ARTIGO 1o, CAPUT E § 1o; § 2o DO ARTIGO 2o E ARTIGOS 4o, 5o E 6o - CUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA TRANSPARÊNCIA DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PREVISTOS NO ART. 111 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL –
§ 2o DO ARTIGO 1o E ARTIGO 2o, CAPUT – INTERFERÊNCIA EM ATOS DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CUJA INICIATIVA LEGISLATIVA É RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5o, 24, § 2o, 47, INCISOS II, XI, XIV E XIX, E 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL –
§ 1o DO ARTIGO 2o - ADOÇÃO DE FORMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO NÃO PREVISTA EM NORMA CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5o, 33, 144 e 150 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL –
ARTIGO 3o - INVASÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL – VIOLAÇÃO DO ART. 22, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO PRINCÍPIO DO PACTO FEDERATIVO –
AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, TORNADA DEFINITIVA A LIMINAR NA EXTENSÃO DA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.